Tribunal: TJDFT
Processo: 0731333-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731333-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ELISA MATOS MENEZES RECORRIDO: MARTHA ANDRADE SEIXAS MAIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DANO MORAL. IMÓVEL SEM CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DO LOCATÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese ambas as partes pretendem a reforma da sentença. A demandada requer o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente. A demandante busca a majoração do valor dos danos morais. 2. De acordo com as regras preconizadas no art. 22, incisos I e IV, da Lei no 8.458/1991, é obrigação do locador proceder à entrega, ao locatório, do bem alugado, em condições de uso para a finalidade a que se destina. Além disso deve responder pelos defeitos anteriores à locação. 2.1. A locadora não promoveu os necessários reparos para que o bem imóvel pudesse atender a sua finalidade precípua, razão pela qual o estado de crítico conservação apresentado desde o início da vigência do contrato de locação deu causa à resolução antecipada no negócio jurídico de locação em virtude do inadimplemento da locadora. 2.2. A locatária tinha a faculdade, prevista na Cláusula Décima Sétima, de resolver antecipadamente o contrato a qualquer tempo em razão do inadimplemento contratual (art. 474 do Código Civil). Por essa razão revela-se correta a aplicação da multa contratual prevista na cláusula Décima Sétima. 3. É inegável que os diversos defeitos constatados ao longo do período em que vigorou a locação expuseram a autora a riscos a sua integridade física. Por essa razão revela-se razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), estipulado na sentença, para compensar os danos extrapatrimoniais experimentados pela locatária. 4. Revela-se correta também a condenação da locadora ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inscrição indevida do nome da locatária em cadastros de proteção ao crédito. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §11, sustentando ser indevida a fixação dos honorários recursais em seu desfavor na hipótese em que ausente condenação anterior à verba honorária pela sentença. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024